Tribunal: TJES
Processo: 5008909-31.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008909-31.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO AMARAL SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5008909-31.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
CARLOS AUGUSTO AMARAL SANTOS
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PORTABILIDADE UNILATERAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO OPERADA COM BASE EM DOCUMENTO OBSOLETO PARA JUSTIFICAR ATO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO APÓS ANOS DE REGULARIDADE EM OUTRA INSTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S/A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 7.333,33 (sete mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) a título de danos morais, em razão da realização de portabilidade unilateral de benefício previdenciário do autor para a instituição financeira em 2025.

2.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a regularidade da transação administrativa com base em termo de opção assinado em agosto de 2020, asseverando a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de minoração do montante indenizatório.

3.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, quanto ao mérito, pugna pela manutenção da sentença, ressaltando que a conduta desidiosa do banco colocou em risco sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a admissibilidade do recurso frente ao princípio da dialeticidade, a regularidade da portabilidade do benefício previdenciário operada em 2025 com base em autorização datada de 2020, bem como a configuração e a extensão do dano moral passível de reparação frente às nuances do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
suscitada em contrarrazões, haja vista que da análise das razões recursais se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença, demonstrando o inconformismo da instituição financeira com o reconhecimento da falha e com o valor da condenação.

6.

N
o mérito, a relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a análise da conduta do fornecedor sob o prisma da responsabilidade objetiva e do dever de informação, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, inciso II, do CPC
.

7.

Após compulsar detidamente os autos, denota-se que a falha na prestação do serviço restou evidenciada pela alteração unilateral do local de pagamento do benefício previdenciário do autor que, após anos recebendo seus proventos regularmente pelo Banco do Brasil (desde 2021), foi surpreendido em 2025 com a migração indevida para a instituição recorrente, sem que houvesse qualquer solicitação contemporânea para tal fim.

8.

Nesse contexto, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade da transação, limitando-se a apresentar um "Termo de Opção" datado de agosto de 2020, o qual se mostra manifestamente inidôneo para legitimar uma portabilidade operada quase cinco anos depois, sobretudo diante da ausência de qualquer novo negócio jurídico, reconhecimento biométrico ou autorização específica que justificasse o retorno do benefício à sua custódia no exercício de 2025.

9. Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço e a violação à boa-fé objetiva, o dever de indenizar revela-se imperativo na hipótese vertente, uma vez que a manipulação indevida de conta destinada ao recebimento de verba alimentar gerou instabilidade financeira e comprometeu a dignidade do beneficiário ao colocar em risco sua subsistência básica, situação que extrapola o patamar do mero aborrecimento cotidiano e impõe a devida reparação extrapatrimonial.

10.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a verba fixada na origem em R$ 7.333,33 (sete mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) revela-se excessiva em face das nuances do caso concreto, especialmente ante a inexistência de maiores desdobramentos fáticos provados, motivo pelo qual deve ser minorada para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que se mostra adequado e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida, sem ensejar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença objurgada apenas no que tange ao
quantum
indenizatório, de modo a reduzir a condenação por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos do julgado.

12.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)